Tribunal: TJDFT
Processo: 0747745-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747745-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOLANDA DA CONCEICAO DE SOUSA, FRANCISCO LOPES DA SILVA NETO AGRAVADO: JOSIMAR GOMES DOS SANTOS, GG PEREIRA LTDA, GAUDENCIO GALDINO PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IOLANDA DA CONCEIÇAO DE SOUSA e FRANCISCO LOPES DA SILVA NETO em face de JOSIMAR GOMES DOS SANTOS, GG PEREIRA LTDA e GAUDÊNCIO GALDINO PEREIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 77903721), que nos autos do cumprimento de sentença n. 0701516-77.2021.8.07.0011, julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, requerido por IOLANDA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA e FRANCISCO LOPES DA SILVA NETO, nos autos da execução movida em face de JOSIMAR GOMES DOS SANTOS, com o objetivo de incluir no polo passivo da demanda a empresa GG PEREIRA LTDA. e seu sócio administrador GAUDÊNCIO GALDINO PEREIRA, sob a alegação de que o executado estaria ocultando patrimônio por meio da referida pessoa jurídica. A parte requerente sustenta que o executado atua como sócio oculto da empresa GG PEREIRA LTDA., utilizando-a para frustrar a execução, direcionando os valores de suas vendas para conta vinculada ao CNPJ da empresa. Aponta indícios de fraude e confusão patrimonial, requerendo a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Os requeridos apresentaram impugnação ao incidente, alegando, em síntese: I - Ausência de vínculo jurídico com a obrigação executada; II - Inexistência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica; III - Regularidade da relação contratual com o executado; Os exequentes, por sua vez, impugnaram a manifestação, alegando intempestividade da resposta e reiterando os indícios de simulação e fraude à execução. Feito suficientemente instruído para o exame da questão quanto à desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. Decido. Inicialmente, consigno que nos termos do art. 136, do CPC, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, somente sendo possível alcançar os bens do sócio em caso de seu deferimento. Pois bem, aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da executada, e o Executado atualmente não exerce mais atividade empresarial, de modo que a personalidade jurídica do mesmo serve tão somente como “barreira” ao patrimônio dos sócios, caracterizando assim desvio de finalidade. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito Comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria menor da desconsideração parte da premissa de que basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e⁄ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, §§ 2 e 5o). Tal teoria não se aplica ao caso em questão, porque não estamos defronte de uma relação de consumo ou de danos ao meio ambiente. A teoria maior, por sua vez, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. No ano de 2019, foi editada a Lei 13.784/2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, incluindo o art. 49-A e alterando a redação do artigo 50 do Código Civil que dispõe sobre a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Vejamos o novo teor dos dispositivos legais: Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Com isso, reafirma uma premissa básica do nosso sistema: a autonomia jurídicoexistencial da pessoa jurídica em face das pessoas físicas que a integram. Por via oblíqua, portanto, realça o caráter excepcional da desconsideração da personalidade jurídica. Nessa linha, aliás, a doutrina do jurista FLÁVIO TARTUCE: “A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 7a Ed. São Paulo: Gen, 2017, pág. 179). Partindo dessa premissa deve o intérprete guiar a aplicação do referido instituto da desconsideração. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Trata-se de medida excepcional, que somente se justifica diante de prova inequívoca de que a pessoa jurídica foi utilizada como instrumento para fraudar terceiros ou ocultar bens. No caso em tela, embora haja alegações de que o executado Josimar estaria utilizando a empresa GG PEREIRA LTDA. para ocultar valores, os documentos juntados aos autos não demonstram, de forma clara e inequívoca, a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A existência de contrato de prestação de serviços entre Josimar e GG PEREIRA LTDA., ainda que questionado quanto à sua autenticidade ou oportunidade, não é suficiente, por si só, para afastar a autonomia da pessoa jurídica. Não há nos autos prova cabal de que a empresa tenha sido constituída ou utilizada com o propósito de fraudar credores, tampouco se verifica a interpenetração de patrimônios que caracterize confusão patrimonial. A jurisprudência do TJDFT reforça que a desconsideração não pode ser aplicada com base em presunções ou indícios frágeis: Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2. Fatos relevantes. (i) cuida-se na origem de alimentos compensatórios; (ii) a decisão impugnada indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica sob o fundamento de que a alegada confusão patrimonial carece de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o imediato deferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (CC, art. 50). 5. A parte agravante não comprovou, de forma contundente, que a pessoa jurídica teria sido utilizada para lesar os credores ou para a prática de atos ilícitos (ocultação de patrimônio), nem teria demostrado a alegada confusão patrimonial entre os bens da respectiva sociedade empresária e de seu “sócio”, circunstância que viabiliza a medida constritiva (CPC, art. 854, § 3o, inc. I). Insuficiência, na presente fase processual, de isoladas alegações da parte interessada quanto à medida pretendida. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento desprovido. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 50, 370 e 854, § 3o, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.455.785/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1o.7.2024, DJe 5.8.2024. TJDFT, acórdão 1988767, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 25.4.2025. TJDFT, acórdão 1259077, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 13.07.2020. (Acórdão 2048592, 0718382-57.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.) No presente caso, não se verifica a presença dos requisitos legais exigidos pelo artigo 50 do Código Civil. A empresa GG PEREIRA LTDA. possui existência regular, não há demonstração de que tenha sido utilizada para fins fraudulentos, e os elementos trazidos aos autos não são suficientes para justificar a medida extrema da desconsideração. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelos exequentes, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Preclusa a presente decisão, exclua-se GG PEREIRA LTDA. e GAUDÊNCIO GALDINO PEREIRA da condição de terceiros interessados. O atual entendimento do C. STJ é no sentido de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vide REsp 2.072.206. Assim, condeno a parte autora em honorários em favor de GG PEREIRA LTDA. e GAUDÊNCIO GALDINO PEREIRA, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Por fim, intime-se a parte credora para promover o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Os Agravantes, em suas razões recursais, alegam que: 1) o Executado JOSIMAR GOMES DOS SANTOS se utiliza da empresa GG PEREIRA LTDA como sócio oculto, direcionando os valores de suas vendas para a conta da pessoa jurídica, com o objetivo de ocultar patrimônio e frustrar a execução; 2) há provas nos autos, como cupons fiscais, que demonstram confusão patrimonial e desvio de finalidade, caracterizando abuso da personalidade jurídica; 3) a impugnação apresentada pelos Agravados foi intempestiva, o que deveria ensejar sua preclusão e revelia quanto às alegações de fato; 4) a decisão agravada não enfrentou a alegação de intempestividade, o que configura nulidade por ausência de fundamentação. Ao final, pedem: a) O conhecimento e o consequente provimento do presente recurso de agravo de instrumento para reformar na integra a decisão interlocutória atacada ID no 253866225 e ao final determinar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica inversa, mantendo no feito GG PEREIRA LTDA inscrita no CNPJ no 39.797.273/0001-44, e GAUDÊNCIO GALDINO PEREIRA, agora na condição de Ré. b) A intimação de GG PEREIRA LTDA inscrita no CNPJ no 39.797.273/0001-44, e GAUDÊNCIO GALDINO PEREIRA na pessoa do seu advogado conforme procuração id. 239387805 É o relatório. Em que pese estar assinalado no cabeçalho do recurso “Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM”, verifica-se nos autos que não há pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo no recurso. Diante do exposto, INTIME-SE os Agravados para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2025 16:58:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador